Tribunal: TJDFT
Processo: 0703515-03.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. PAGAMENTO DE ALUGUEIS E ENCARGOS DA LOCAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO LOCATÁRIO. DÉBITO LOCATÍCIO ATÉ A EFETIVA RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL AO LOCADOR. MULTA CONTRATUAL. HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 23, inciso I, da Lei do Inquilinato, 319 do Código Civil e 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao locatário comprovar o pagamento dos alugueis e demais encargos locatícios.

II. A responsabilidade do locatário pelos encargos da locação persiste até a efetiva restituição do imóvel ao locador, nos termos do artigo 23, incisos I e III, da Lei 8.245/1991.

III. Prorrogada a locação por tempo indeterminado, não incide multa contratual estipulada para a hipótese de rescisão antecipada do contrato locatício.

IV. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.

V. No caso de sucumbência recíproca, deve ser respeitada a proporcionalidade estipulada no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.

VI. Recursos conhecidos e desprovidos.